Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 110 da Lei de Execuções Penais repete determinação legal já fixada no Código Penal e, em interpretação que lhe confira comando normativo e o harmonize com o sistema jurídico, conclui-se que sua inserção da Lei de Execuções Penais teve por finalidade, exatamente, transportar para o âmbito da execução penal os mesmos critérios de fixação de regime contidos no Código Penal: quantidade da pena corporal e primariedade/reincidência.
2. O artigo 33 do Código Penal tem incidência no âmbito das execuções penais, dele se extraindo tanto o critério quantitativo de pena como o critério da reincidência a nortear o Juízo das execuções na fixação do regime, uma vez que não há preceito similar na Lei de Execuções Penais.
3. Não há falar em "bis in idem" por ser a reincidência considerada para o recrudescimento da pena e, posteriormente, para a fixação do regime, pois se trata de critérios estabelecidos pelo legislador, que a elegeu como agravante genérica (art. 61, inciso I) e diretriz de fixação de regime (art. 33, § 2o, alíneas "a", "b" e "c").
4. Resultando a unificação das penas em sanção superior a 4 (quatro) anos e tratando-se de apenado reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado.
5. Recurso provido.